Tribunal: CARF
Processo: 15165.720460/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720460/2018-80
ACÓRDÃO
3002-003.562 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAN SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/03/2017
CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE CLAREZA. INEXISTÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o auto de infração, e o relatório
fiscal trazem detalhada e minuciosa descrição dos fatos e pertinentes
enquadramentos legais das imputações, tendo sido todas as intimações
regularmente processadas e assegurado o pleno acesso do contribuinte
aos autos.
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. PRESUNÇÃO.
PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA.
A não comprovação dos recursos utilizados no pagamento de importações
de bens é causa suficiente da presunção legal de interposição fraudulenta
de terceiros, sujeitando o infrator ao perdimento dos bens e por multa
equivalente.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
INSTRUÇÃO
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS. GUARDA. APRESENTAÇÃO.
É devida a multa de 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro quando o
importador deixa de manter em boa guarda e não apresenta os
documentos obrigatórios de instrução da declaração de importação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.562 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720460/2018-80
2
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Contra o contribuinte supra-identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 03 a
05, que exige R$ 94.750,14 de multas proporcionais ao valor aduaneiro. Foi
lavrado o termo de responsabilização solidária de fls. 96/97 que nomeia a pessoa
física Hans Naffin, CPF 428.717.949-87, como responsável solidário. As exigências
são decorrentes: a 1a), de R$ 90.238,23, da não localização, consumo ou revenda,
de mercadorias sujeitas a perdimento, por terem sido importadas no interesse
único e por conta de terceiro, sem obediência à legislação; e a 2a), de R$ 4.511,91,
pelo descumprimento da obrigação de manter em boa guarda os documentos, ou
de apresentálos à fiscalização. Ambas as infrações imputadas estão detalhadas no
relatório fiscal, integrante do auto de infração, às fls. 11 a 48. O contribuinte foi
cientificado do auto de infração, por via postal, em 23/03/2018 (fls. 99/100), e o
sujeito passivo Hans Naffin, pela mesma via, em 22/03/2018 (fls. 101/102). O
sujeito passivo principal, Globan Serviços Internacionais Ltda, apresentou, por
meio do seu sócio-administrador, Hans Naffin, a impugnação de fl. 107, postada
em 20/04/2008, portanto, tempestiva. Na sua peça impugnatória, a Globan alega
que a redação do auto de infração "não é suficientemente clara para sua
compreensão e para posterior apresentação de defesa de direito". Aduz que um
dos fatos tratados no procedimento fiscal é a dúvida em relação ao endereço da
Globan e "apesar de termos informado a RFB que fica mais prático que as
correspondências sejam encaminhadas para o endereço da pessoa física, tem-se,
no entanto, correspondências da RFB destinadas à Globan, enviadas ao endereço
da Globan o que demonstra que a RFB acredita no endereço da Globan até os dias
atuais". Original Processo 15165.720460/2018-80 Acórdão n.o 06-65.928 DRJ/CTA
Fls. 129 3 Alega que para "apresentar nossa defesa, é necessário que a RFB nos
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.562 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720460/2018-80
3
traga esclarecimentos/detalhamentos para a compreensão da coisa toda. Que
seja conforme interpretação fiscal". Faz as seguintes indagações: Diz estar
oferecendo a impugnação de acordo com o artigo 525, § 1o, item VII, sem
especificar a lei, "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação até o
completo esclarecimento dos questionamentos acima". Solicita o envio das
correspondências para o endereço que especifica, aduzindo que "outros
endereços já foram invalidados após condenação por suspeitas". O sujeito passivo
solidário Hans Naffin apresentou a impugnação de fls. 103/104, onde,
inicialmente, acusa o recebimento do auto de infração, "cujo teor, origem, razões
e motivações são absolutamente desconhecidos". Alega que, para poder
compreender o auto de infração e apresentar a defesa, necessita os seguintes
esclarecimentos: Solicita que sejam prestados de forma clara, "como se falando
de pessoa para pessoa sem mencionar a redação das Leis uma vez que elas
dependem exclusivamente da interpretação fiscal". Alega que o "DVD/CD
apresentado não pode ser lido pelo meu computador. Portanto, solicito que o
detalhamento seja dado em forma física, impresso de forma clara e
compreensível. As instruções dadas na pagina 1/1, para acessar site e ver o
processo, também são nulas quando não se pode mais ter um computador devido
a situação econômica causada pela extinção da empresa por suspeitas". Diz estar
apresentando "IMPUGNAÇÃO, mesmo que temporária, até que a matéria seja
completamente entendida, considerando que a exigência posta para tal ato, "da
impugnação e outras petições sob a forma de arquivos eletrônicos, assinados e
autenticados digitalmente"". Argumenta que a "exigência posta é o elemento
impeditivo da legítima defesa uma vez que, suspenso o CNPJ não há vida, ou seja,
nada mais é possível para o contribuinte. Nem mesmo contratar um especialista
na área. Aqui também se justifica a impossibilidade de ler o CD/DVD, não tem
mais computador para tanto". Original Processo 15165.720460/2018-80 Acórdão
n.o 06-65.928 DRJ/CTA Fls. 130 4 Solicita o envio das correspondências para o
endereço que especifica, aduzindo que "outros endereços já foram invalidados".
Também consta dos autos outras petições do Sr. Hans Naffin endereçadas à
Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Curitiba fazendo referência a este
processo (fls. 110 a 112, 115/116, 119/120 e 121).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.562 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720460/2018-80
4
Trata-se de Recurso voluntário apresentado pelo o Sr. Hans Naffin, sócio
administrador da empresa Globan Serviços Internacionais Ltda, relativas ao auto de infração, no
valor de R$ 94.750,14 de multas proporcionais ao valor aduaneiro.
O termo de responsabilização solidária de fls. 96/97, nomeou a pessoa física Hans
Naffin, CPF 428.717.949-87, como responsável solidário e as infrações imputadas ao contribuinte
principal.
Os contribuintes foram cientificados do auto de infração, por via postal, em
23/03/2018 (fls. 99/100), e o sujeito passivo Hans Naffin, pela mesma via, em 22/03/2018 (fls.
101/102). O sujeito passivo principal, Globan Serviços Internacionais Ltda, apresentou, por meio
do seu sócio-administrador, Hans Naffin, a impugnação de fl. 107, postada em 20/04/2008.
A empresa Globan Serviços Internacionais Ltda. não apresentou recurso tornando-
se precluso seu direito de fazê-lo.
As exigências fiscais são decorrentes:
1a) de R$ 90.238,23, da não localização, consumo ou revenda, de mercadorias
sujeitas a perdimento, por terem sido importadas no interesse único e por conta de terceiro, sem
obediência à legislação;
2a) de R$ 4.511,91, pelo descumprimento da obrigação de manter em boa guarda
os documentos, ou de apresentá-los à fiscalização.
As alegações de cerceamento de defesa não merecem prosperar sobre o
argumento que o "teor, origem, razões e motivações do auto de infração são absolutamente
desconhecidos". Ao menos que tenha ocorrido quaisquer das causas de nulidade elencadas no
art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos dispostos no art. 10 do mesmo diploma
legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de infração.
O auto de infração, bem como o relatório fiscal estão minuciosamente detalhados,
data de fato gerador, registro da declaração de importação e as respectivas declarações.
Acolho os argumentos da DRJ, que reproduzo abaixo:
Questões 1 e 2: Não se trata de período de apuração, mas de datas de fatos
geradores, uma vez que no caso de declarações de importação e da infração que
está sendo imputada o fato gerador é momentâneo e ocorre na data do registro
da declaração de importação. Estas datas estão expressas às fls. 04 e 05,
juntamente com os números das respectivas declarações de importação e bases
de cálculo.
Questões 3 e 4: A Receita Federal interpreta a legislação tributária de acordo com
as regras de direito, tendo em vista as normas positivadas. No caso específico, a
Autoridade Tributária e Aduaneira da União tratou dos conceitos indagados pelo
impugnante às fls. 21 a 25 do relatório fiscal.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.562 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720460/2018-80
5
Questão 5: Não se refere o processo a "duas vezes a mesma infração de mesmo
valor", como supõe o impugnante. Aliás, não se sabe de onde tirou essa
conclusão. O auto de infração é deveras claro em caracterizar que são duas
infrações diferentes. Um simples exame direto do conteúdo de fls. 04/05,
referente à descrição dos fatos e enquadramentos legais, permite prontamente
constatar que a primeira infração é decorrente de consumo, revenda ou não
localização de mercadoria sujeita a perdimento, e a segunda é o descumprimento
da obrigação de manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los à
fiscalização. Ambas têm o mesmo valor de base de cálculo, mas alíquotas
diferentes, ou seja, não são de valores iguais, não têm mesma descrição e nem
conteúdo, como sugeriu o impugnante. A primeira multa é de R$ 90.283,23 e a
segunda, de R$ 4.511,91.
Questão 6: A caracterização da infração que levou ao perdimento das
mercadorias importadas por meio das declarações de importação especificadas
no auto de infração, às fls. 04/05, consta de forma detalhada às fls. 38 a 41, e
cabe ao autuado o ônus de contraditá-la nos pontos de discordância, para o que
não concorre meras alegações de ordem genérica, como a posta nesta questão.
Também não é cabível as alegações sobre a interpretação da Receita Federal sobre
a legislação tributária. Como bem demonstrado às fls. 21 e 25 do relatório fiscal, os termos são
devidamente tratados pela Receita Federal.
Infundada a alegação que se trata de duas infrações com mesmo valor. Ao contrário
do alega a Recorrente estamos diante de infrações distintas, a primeira infração é relativa ao
consumo, revenda ou não localização de mercadoria sujeita a perdimento, e a segunda refere-se
ao descumprimento da obrigação de manter em boa guarda os documentos ou de apresentá-los à
fiscalização.
Ambas as infrações possuem o mesmo valor de base de cálculo, mas alíquotas
diferentes, ou seja, não são de valores iguais, não têm mesma descrição e nem conteúdo, como
sugeriu a Recorrente.
A Recorrente alega de forma genérica sobre os motivos que levaram ao perdimento
das mercadorias e menciona que a linguagem contida no auto de infração e relatório fiscal não
estão claras.
Mais uma vez afirmo que tanto auto de infração, bem como o relatório fiscal estão
minuciosamente elaborados e não há reparos a serem feitos.
Diante de dificuldades apresentadas para o entendimento do teor do processo
administrativo, cabe a Recorrente encontrar meios para que consiga entender os instrumentos
utilizados pela Administração, bem como os prazos utilizados por ela.
Ao contrário das alegações apresentadas, ao analisarmos os documentos contidos
nos autos, constata-se que não foi juntada qualquer prova que daria suporte às alegações da
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.562 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720460/2018-80
6
recorrente. Suas alegações são vagas o que evidência a correta caracterização da solidariedade no
presente caso.
O endereço utilizado é aquele que consta dos dados cadastrais da pessoa jurídica e
caso o contribuinte necessite de alteração, há meios administrativos próprios para esse
procedimento e não cabe a este Conselho.
Da Guarda e Apresentação de Documentos
Como se depreende, vejamos se há subsunção do caso concreto à infração
veiculada no caput do art. 70 da Lei n° 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo
prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos,
ou da obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos,
implicará: (...) II - se relativo aos documentos obrigatórios de instrução das
declarações aduaneiras: a) o arbitramento do preço da mercadoria para fins de
determinação da base de cálculo, conforme os critérios definidos no art. 88 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, se existir dúvida quanto
ao preço efetivamente praticado; e b) a aplicação cumulativa das multas de: 1. 5%
(cinco por cento) do valor aduaneiro das mercadorias importadas; e (...)
O referido dispositivo diz respeito ao descumprimento da obrigação de “manter, em
boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações” e a previsão legal desse dispositivo
não ampara o caso presente, no qual os documentos originais do despacho de importação ficaram
pendentes de entrega pelo importador em face da facilitação do despacho.
Nesse sentido, é devida a multa de 5% (cinco por cento) do valor aduaneiro quando
o importador deixa de manter em boa guarda e não apresenta os documentos obrigatórios de
instrução da declaração de importação.
Diante de todo exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e no
mérito nego provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 171
DF CARF MF
Original